Tribunal: TJMT
Processo: 1011629-08.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011629-08.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Alegadas omissões, contradições, obscuridades e decisão extra petita. Inexistência. Rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios. Arbitramento proporcional. Art. 22, §2º, da lei nº 8.906/94. Contrato de remuneração híbrida. Serviços jurídicos efetivamente prestados. Impedimento de implementação do êxito final por ato do próprio contratante. Termos de quitação genéricos. Insuficiência. Art. 320 do código civil. Inovação recursal. Rediscussão do mérito e reexame probatório. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos celebrado entre instituição financeira e escritório de advocacia.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer o direito ao arbitramento proporcional de honorários; (
ii
) saber se houve omissão quanto à natureza híbrida do contrato e à alegada inexistência de êxito econômico nas demandas patrocinadas; (
iii
) verificar a suficiência dos Termos de Quitação e Renúncia apresentados pelo banco; e (
iv
) analisar a alegada omissão quanto à aplicação de precedentes e cláusulas contratuais específicas.

III. Razões de decidir

3.
Não há julgamento extra petita quando o órgão julgador aplica o direito à espécie a partir do fato incontroverso da ruptura contratual antecipada, mantendo-se estritamente dentro dos limites delineados na lide.

4. O acórdão abordou expressamente os recibos apresentados, concluindo pelo seu caráter genérico e pela inaptidão para comprovar a quitação individualizada das demandas específicas listadas na inicial, nos termos do art. 320 do Código Civil. Pretensão de
revaloração
probatória é incabível na via dos embargos de declaração.

5. A rescisão imotivada e unilateral do contrato pelo cliente impede o implemento da condição suspensiva do êxito, operando-se a ficção jurídica do seu implemento por obstáculo doloso da parte, o que legitima o arbitramento judicial proporcional das etapas de trabalho prestadas para evitar o enriquecimento sem causa.

6. A contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é estritamente interna, verificada entre os elementos da própria decisão recorrida, e não o descompasso entre o julgado e entendimento manifestado por outro órgão fracionário ou tribunal.

7. O inconformismo com a fundamentação adotada e a intenção de rediscutir o mérito da causa para modificação do resultado do julgamento desvirtuam a natureza integrativa do recurso. O prequestionamento implícito é admitido pela jurisprudência superior, tornando desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV
. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O rompimento unilateral e imotivado do contrato de prestação de serviços advocatícios elide a condição suspensiva do êxito, legitimando o arbitramento judicial proporcional para fins de remunerar o labor prestado e obstar o enriquecimento sem causa. 2. A contradição apta a fundamentar a oposição de embargos de declaração deve ser puramente interna ao julgado, não se configurando pelo descompasso com precedente de outro órgão colegiado."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão proferida por esta colenda Primeira Câmara de Direito Privado que

nos autos da ação de "Arbitramento de Honorários Advocatícios", ajuizada contra o apelante/embargante por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou, por unanimidade, desprovido o recurso de apelação interposto pelo réu
/embargante
, mantendo a sentença de procedência do pedido autoral. O acórdão chancelou a compreensão de que o rompimento unilateral e imotivado do contrato de prestação de serviços advocatícios elide a condição suspensiva do êxito (ad
exitum
), caracterizando obstáculo ao implemento da condição por ato da parte, o que legitima o arbitramento judicial para fins de remunerar as etapas de trabalho efetivamente prestadas e obstar o enriquecimento sem causa. Ademais, assentou o entendimento de que os termos de quitação acostados aos autos ostentam caráter padronizado e genérico, sendo inidôneos para demonstrar o pagamento individualizado das demandas específicas listadas na exordial.

O embargante sustenta, preliminarmente, a nulidade do acórdão por vício de julgamento extra petita, ao argumento de que a decisão extrapolou os limites objetivos delineados na exordial.

Assevera que a deliberação colegiada está alicerçada em premissa fática manifestamente equivocada, haja vista que a causa de pedir não aponta a ausência de convenção de honorários ou de pagamentos triviais pela distribuição e acompanhamento, mas restringe-se à perda de uma mera expectativa de ganho atrelada ao êxito na recuperação final de créditos em ações executivas, cuja condição suspensiva não se implementou na vigência do pacto.

Aduz haver omissão e contradição na análise das provas documentais, enfatizando que a atuação profissional do escritório embargado já fora integralmente remunerada nos moldes previstos nas cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 do instrumento contratual e quitada formalmente por meio de termos de distrato e renúncia válidos, os quais foram ignorados sob a pecha de genéricos.

Enfatiza a ocorrência de vício de fundamentação, porquanto o julgado não individualizou as atividades ou os períodos que estariam compreendidos no montante arbitrado, gerando incerteza jurídica e vulnerando a autonomia privada, a intervenção mínima nas relações civis e a livre alocação de riscos estabelecida pelos contratantes.

Defende a necessidade de integração e reforma do julgado com base na uniformização jurisprudencial e na segurança jurídica, colacionando precedente específico da colenda 4ª Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal (
ApCiv
nº 1092680-07.2025.8.11.0041) que, em caso idêntico envolvendo as mesmas partes, reconheceu a higidez da quitação e julgou improcedente o arbitramento em virtude de a atuação do escritório ter sido incipiente e desprovida de proveito econômico.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que, sanados os vícios apontados, seja declarada a nulidade da decisão ou reformado o acórdão para julgar totalmente improcedentes os pleitos da exordial
.

Intimada, a parte embargada apresentou contraminuta pleiteando a rejeição do recurso

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que
os
aclaratórios
não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso concreto, quanto à alegação de nulidade por decisão extra petita, a tese não prospera. O acórdão manteve-se estritamente nos limites da lide ao reconhecer que a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos autoriza o arbitramento judicial proporcional, fundamento este calcado na lei e na jurisprudência, não havendo que se falar em julgamento fora do pedido quando o magistrado aplica o direito à espécie a partir do fato incontroverso da ruptura contratual antecipada.

Como se sabe
o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me
factum

dabo

tibi
jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3ª REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
de 15/6/2016.)

No que tange à tese de que o contrato possuía natureza híbrida e que os serviços já estariam quitados por etapas, tal ponto foi enfrentado ao se considerar que a revogação do mandato obstou a percepção de honorários vinculados ao êxito ou à conclusão das fases subsequentes.

Ressalto que a parte embargante inova ao tentar submeter o colegiado a um questionário pormenorizado sobre cada subcláusula do capítulo 6 do contrato, matérias estas que, em sua especificidade técnica e de interpretação isolada de itens como "volumetria" (cláusula 6.7) e "princípio do benefício financeiro" (cláusula 6.3), não foram objeto de insurgência detalhada nas razões de apelação, configurando inovação recursal indevida, vedada pelo ordenamento jurídico.

A parte embargante alega omissão quanto ao termo de quitação, afirmando que o acórdão não valorou adequadamente o documento e a obrigação do escritório em elaborá-lo conforme a cláusula 6.22. Todavia, o julgado foi explícito ao consignar que referido termo de quitação possui caráter genérico, por não especificar os processos ou valores exatos a que se refere, em desacordo com os requisitos do art. 320 do Código Civil.

A circunstância de a cláusula 6.22 do contrato prever a outorga anual de quitação não supre a deficiência formal do documento apresentado nos autos, que se mostrou insuficiente para comprovar a quitação específica das demandas objeto da ação de arbitramento. Pretender que este Tribunal reavalie a validade de prova documental que já foi declarada inidônea para o fim pretendido caracteriza tentativa de reexame probatório, o que é incabível na via estreita dos
aclaratórios
.

Sobre a alegada omissão quanto à inexistência de proveito econômico nas ações de execução patrocinadas pelo embargado e a existência de condição suspensiva (cláusula 6.9), o voto condutor fundamentou que a rescisão imotivada impede a própria verificação do êxito final, sendo irrelevante a ausência de recuperação imediata de valores.

O trabalho técnico desenvolvido, comprovado pelas petições iniciais, pesquisas patrimoniais e manifestações, possui valor econômico autônomo. A tese de "condição suspensiva não implementada" é afastada pela própria conduta da instituição financeira ao rescindir o pacto, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil e do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, que garante o arbitramento proporcional justamente para evitar o enriquecimento sem causa do cliente que usufruiu do labor intelectual do causídico durante a vigência do mandato.

A embargante aduz ainda omissão sobre o quantum
arbitrado e a distribuição do ônus de sucumbência. Nota-se que o acórdão manteve o valor fixado na sentença por considerar a complexidade da causa e o trabalho realizado, inexistindo obscuridade no critério de proporcionalidade adotado.

Quanto à sucumbência, o pleito de reconhecimento de sucumbência recíproca com base em "sugestões" de valores contidas na exordial também configura tentativa de rediscutir a interpretação lógica dada ao pedido inicial. O valor da causa foi mantido ante a ausência de impugnação tempestiva e adequada por meio de incidente próprio em primeiro grau, não sendo os embargos de declaração a sede para correção de valor da causa quando a questão está preclusa.

Saliente-se que o magistrado não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes ou a analisar todas os termos contratuais um a um, desde que fundamente sua decisão de forma clara e coerente, como ocorreu na hipótese.

O acórdão enfrentou os pilares da controvérsia: a validade da rescisão, a prova da prestação de serviços, a insuficiência do termo de quitação e a aplicação do Estatuto da Advocacia.

As decisões d
o
Superior Tribunal de Justiça citadas pela embargante não vinculam o resultado deste processo de forma automática, tratando-se de ordens de retorno para análise de omissões que, neste julgamento em específico, não se verificam.

No que concerne à propalada necessidade de integração do julgado sob o prisma da segurança jurídica, face ao precedente colacionado pela instituição financeira (
ApCiv
nº 1092680-07.2025.8.11.0041, de relatoria da colenda 4ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal), cumpre assentar que a divergência entre julgados de órgãos fracionários distintos não consubstancia hipótese de omissão ou contradição apta a ensejar o acolhimento dos
aclaratórios
.

Como é de sabença geral, a contradição que rende ensejo aos embargos de declaração é aquela puramente interna, verificada entre os termos da própria decisão embargada — como, por exemplo, entre a fundamentação e o dispositivo —, e não o descompasso com entendimento manifestado por outro colegiado ou tribunal em caso análogo.

Para fins de prequestionamento,
é
pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prequestionamento implícito é suficiente para a abertura da via especial, sendo desnecessária a menção expressa de todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

A propósito:

Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem [...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.874.198/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

A insurgência revela, portanto, apenas a intenção de modificar o mérito do acórdão por via inadequada.

Ante o exposto, REJEITO
os embargos de declaração.

Advirto que a oposição de novos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026